Tribunal: STF
Processo: ARE 830274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Atentado violento ao pudor. Condenação. Pedido de desclassificação para contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor ou perturbação da tranquilidade (arts. 61 e 65 do Decreto-Lei 3.688/1941). Pretensão que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.